Tribunal: TJSP
Processo: 2345692-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO QUANTO PREVISTO PELO ART. 5o, ITEM "III.3" E "III.14", DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.